Tribunal: TJSP
Processo: 1081262-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Voo internacional. Voo que decolou de Paris, e cerca de uma hora depois retornou ao aeroporto, em razão de vazamento de óleo na aeronave. Manutenção não programada. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte autora.

Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Voo internacional. Voo que decolou de Paris, e cerca de uma hora depois retornou ao aeroporto, em razão de vazamento de óleo na aeronave. Manutenção não programada. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte autora.

Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Necessidade de manutenção na aeronave que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Atraso alegado que restou incontroverso.

Dever da transportadora, nos casos de atraso de voo, de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros. Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC.

Caso concreto. Ré que, na hipótese, não comprovou ter fornecido a assistência integral, nos termos da Resolução da ANAC. Caso em que foi improvisada "sala de apoio" para os passageiros do voo cancelado, equipada com macas e comida enlatada, expondo os requerentes a situação precária que, pela evidência dos fatos, gerou cansaço exagerado, transtornos, aborrecimentos e constrangimentos de toda sorte. Comprovada a ocorrência de fato extraordinário capaz de ofender o âmago da personalidade.

Quantum pretendido (R$ 15.000,00 para cada autora) que, entretanto, acarretaria locupletamento ilícito das requerentes, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). Indenização que deve ser suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pelas vítimas. Majoração de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00 para cada requerente, totalizando R$ 12.000,00.

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 para cada requerente, totalizando R$ 12.000,00.